Tribunal: TJES
Processo: 0007725-96.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007725-96.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCIMAR ZOCCA FOLLADOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALCIMAR ZOCCA FOLLADOR

e
m face da Sentença de fls.
46/52
proferida pelo M.M Juiz de Direito da
5ª
Vara
Criminal do Juízo
de
Serra/ES
, Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime dos
A
rt. 33,
caput

c/c Art. 40, VI,
da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena definitiva de
1
(
um
) ano,
11 (onze) meses e 10 (dez) dais
de reclusão e
194
(
cento e noventa e quatro
) dias-multa, em regime inicial
aberto
.

A defesa, a fls. 59/73, requer a absolvição do réu, por insuficiência de provas e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o porte de drogas para consumo, previsto no Art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões ministeriais
(id. 3444610)
pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça
(id. 3448829)
.

Após detida análise dos autos, não há como acolher o pleito absolutório, fundado na ausência de provas.

Narra a denúncia, in verbis:

(...) Narr
a
m as peças informativas anexas que, no dia 02 de junho de 2020, por volta das 20:53
horas, na Rua Guaxindiba, próximo ao "Condomínio Via Parque" no bairro Morada de Laranjeiras, neste município, o denunciado Alcimar Zocca FolIador, de forma consciente e voluntária, vendia drogas, visando a atingir com sua prática o menor de idade Marcos Victor Gonçaives Mendes, de 17 anos, umã vez que se encontrava vendendo ao referido adolescente a substância vulgarmente conhecida como "maconha"
(...).

Ora, a
materialidade do delito restou consubstanciada, em e
special,
pelo

auto de apreensão
de
fl.
08

e

laudo toxicológico definitivo
de
fl.
32, referente a 3(três) fragmentos de “maconha”, pesando um total de 77,6 gramas
.

A respeito da autoria delitiva, a defesa sustenta que seria incoerente a versão do Policial Civil de que
ALCIMAR ZOCCA FOLLADOR

estaria vendendo drogas para o menor, eis que não foi encontrada droga em poder deste, mas apenas na posse de
ALCIMAR ZOCCA FOLLADOR
,
a droga destinada para consumo.

Entretanto,
o relato
do Policial Civil Alexandre Magno Alves Ramos, tanto no IP (fl. 06/07), quanto em juízo (fl. 35),
foi
bastante coerente no sentido de ter presenciado a chegada do réu em uma motocicleta vermelha, entregou a droga ao menor e, em seguida, afirmou que estaria faltando valor para o pagamento. Assim, o menor teria ido até a residência e retornado com o restante do dinheiro, momento em que, então, o policial civil os abordou, juntamente com os policiais militares que haviam sido acionados por aquele, apreendendo em poder de
ALCIMAR ZOCCA FOLLADOR

3(três) porções maiores de maconha e a quantia de R$170,00 (cento e setenta reais).

Importante observar que, o fato de não ter sido encontrada droga em poder do menor, não afasta a consumação do delito, eis que apreendidas drogas em poder do réu, tendo o menor confirmado que ele estava no local para lhe vender a droga. Ademais, o policial civil que presenciou os fatos apontou que o menor foi até a sua residência e retornou, o que também poderia justificar o fato deste não estar na posse da droga.

Senão vejamos alguns trechos de seu depoimento judicial:

(...
)
QUE se recorda dos fatos
narrados na exordial; que estava de folga e reside na região e estava passeando com a cachorra quando avistou uma conversa com um rapaz a borda de um motocicleta com um adolescente, e estavam falando alto sobre fatos relacionados a entorpecentes; que devido a isso, levantou uma suspeita de que estaria ocorrendo algo ilícito; que ligou para os policiais militares que são responsáveis pelo patrulhamento na região e falou sobre a possível ocorrência de tráfico de drogas; que esperou até a chegada dos policiais, quando o rapaz que estava na motocicleta entregou entorpecente para o adolescente e ao conferir o valor do pagamento, falou que faltava a quantia "x" e o adolescente foi até a sua casa e buscou uma nota de R$50,00; que diante disso estava configurado o flagrante; que os policiais chegaram no momento e efetuaram a prisão em flagrante; que no horário tinha várias barraquinhas de lanches, crianças; que efetuaram a abordagem e quando foram fazer a busca pessoal, conseguiram tirar do bolso do acusado maconha em pacotes maiores; que questionado, o réu disse que era para consumo próprio; que quem usa não vende droga, recebendo por isso; (...) que o réu estava de moto e o réu disse que era da sua mãe; que o réu estava com uniforme de barbearia e disse que trabalha como barbeiro durante o dia; que questionado se o réu trafica a noite e o réu disse que não e a droga era para consumo próprio; (...) que o réu entregou a droga no momento que recebeu o dinheiro e conferiu o dinheiro e disse que estava faltando dinheiro; que quando o menor foi fazer o pagamento a policia militar chegou; que o depoente estava próximo onde o réu estava, uns 08 a 10 metros, uma distância de uma rua estreita; que o acusado não estava no meio da aglomeração; que quando escutou os dois conversando do assunto relacionado a drogas e entendeu que possivelmente poderia haver tráfico;
(...).

No mesmo sentido foram as declarações do PM Eleomar Dutra da Rosa, em juízo (fl. 36) e no inquérito (fl. 04), confirmando que presenciaram o réu junto com menor em atos típicos de venda de drogas, sendo que ao realizarem a abordagem apreenderam com o réu 3(três) caixas contendo drogas e quantia em dinheiro.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
.

Corroborando as palavras dos policiais a respeito da traficância praticado pelo réu, o menor Marcos Victor, na esfera policial, confirmou que compraria droga com o réu, mas alega ter sido abordado antes de efetivar a compra:

(...)
Que hoje estava no Bairro Morada de Laranjeiras onde reside e saiu de casa para comprar maconha pois é usuário; Que foi até a casa de um amigo; Que saiu da casa deste amigo e se encontrou com um indivíduo que estava numa moto e deste iria comprar um pedaço de maconha para fumar; Que marcou o encontrou com tal indivíduo via celular; Que se encontrou com tal indivíduo próximo à entrada de um condomínio Via Laranjeiras; Que de repente apareceu um indivíduo armado que rendeu o informante e o indivíduo da moto identificando-se como policial; Que foi rendido com o indivíduo
da moto; (...)” (fl. 12 do autos do IP).

O réu apresentou versão diversa, alegando que estava no local apenas fumando “maconha” e conversando com o menor Marcos, merecendo destaque o seguinte trecho:

(...
)
QUE NEGA os fatos
narrados na exordial; que saiu do serviço foi comprar o seu "consumo" naquela redondeza;que comprou e quando chegou parou a moto; que o menor reconheceu o interrogado e foi conversar e na hora chegou a polícia; que foi colocado na parede; que conhecia o menor de Laranjeiras; que não sabe o que o menor estava fazendo ali; que om o menor não tinha nada e ele foi abordado junto com o interrogado; que não sabe porque o menor foi conduzido para o DPJ; que estava conversando com o menor uns 15 minutos; que o local que
parou para conversar não era onde comprou a droga;(...
).

Ocorre que a versão negativa quanto à autoria delitiva do réu encontra-se isolada no contexto probatório e apoia-se em diversas contradições e inconsistências, na medida em que afirma que parou para consumir a droga que havia comprado em outro local e estava conversando com o menor, o qual conhecia de Laranjeiras, mas não moraria no local.

Entretanto, as demais provas anteriormente destacadas apontam que o menor residia próximo ao local da abordagem, tendo este negado conhecer o réu. Além disso, era local de grande circulação de pessoas, assim, pouco crível que o réu parou para consumir a droga.

Destarte,
diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão,
a quantidade e a variedade relevante de drogas apreendidas,
bem como das provas testemunhais colhidas serem coerentes a respeito da autoria do réu quanto a
vender

substância ilícita
para um menor
, não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (28, Lei de Drogas), como pretendido pela defesa.

Isso porque, nos termos do §2º, do mencionado Art. 28 da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Ad argumentandum tantum,
ainda que
a quantidade da droga apreendida
fosse
ínfima
,
o que não restou demonstrado
in casu,

pois apreendidos 77,6 gramas de maconha,
tal fato,
por si só, não seria suficiente para a desclassificação. Isso porque, o fato do réu também ser consumidor da droga não afasta a tipificação do ilícito, em especial diante das provas anteriormente apontada quanto à mercância.

Portanto, sem razão para reforma da sentença.

Ainda que não tenha sido objeto de irresignação, em reanálise integral da dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, na sequência reconhecida o tráfico privilegiado e a causa de aumento do Art. 40, inc. VI da Lei de Drogas, fixando a pena definitivamente em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direito e fixado o regime inicial aberto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
IMP
ROVIDO.

1.

O
fato de não ter sido encontrada droga em poder do menor, não afasta a consumação do delito, eis que apreendidas drogas em poder do réu, ten
d
o o menor confirmado que ele estava no local para lhe vender a droga. Ademais, o policial civil que presenciou os fatos apontou que o menor foi até a sua residência e retornou, o que também poderia justificar o fato deste não estar na posse da droga.

2.
Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
.

3.

Corroborando as palavras dos policiais a respeito da traficância praticado pelo réu, o
menor Marcos Victor, na esfera policial, confirmou que compraria droga com o réu, mas
alega ter sido
abordado antes de efetivar a compra.
O
réu
apresent
ou
versão diversa,
alegando que estava no local apenas fumando “maconha” e conversando com o menor Marcos.
Ocorre que
a versão negativa quanto à autoria delitiva d
o réu
encontra-se isolada no contexto probatório e apoia-se em diversas contradições e inconsistências.

4. D
iante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão,
a quantidade e a variedade relevante de drogas apreendidas,
bem como das provas testemunhais colhidas serem coerentes a respeito da autoria do réu quanto a
vender

substância ilícita
para um menor
, não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (28, Lei de Drogas), como pretendido pela defesa.

5
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.